Tribunal: TJMT
Processo: 1028204-54.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028204-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (IMPETRANTE), JOAO CARLOS LORANDI DE SOUZA - CPF: 035.781.281-63 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), AGUILERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 12.710.274/0001-53 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JOAO CARLOS LORANDI DE SOUZA - CPF: 035.781.281-63 (PACIENTE), LEONARDO RIBEIRO SILVA - CPF: 048.921.891-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GINIARD DELEY ROCHA - CPF: 000.098.091-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GOMES DE MORAES - CPF: 060.915.961-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE LORANDI MIRANDA - CPF: 047.939.561-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
1.

PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS COINVESTIGADOS EM IDÊNTICA SITUAÇAO FÁTICO-PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.
2
.
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. ARTS. 321, 282, § 6º, C/C ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS.
3.
PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1. Não obstante a decretação da prisão preventiva do paciente encontre-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, os documentos apresentados, a alteração da situação fática e os predicados pessoais do paciente apontam que a manutenção da sua prisão cautelar se mostra medida desarrazoada, especialmente porque a prisão preventiva dos
coinvestigados
em idêntica a sua situação foram substituídas por medidas cautelares diversas, devendo, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, ser estendido a este, tal benefício.

2
. Uma vez demonstrada a sua necessidade, devem ser impostas ao agente medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6º, c/c art. 319, do Código de Processo Penal.

3.

Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se
de
ordem de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Laerte Gonzaga Faustino

em
favor
de
Jo
ã
o Carlos
Lorandi

d
e Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de

Rondonópolis
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que
a prisão preventiva do paciente foi decretada
no dia
16 de novembro
de 2023
,
por força de decisão prolatada no
Pedido de Prisão Preventiva n. 1035049-93.2023.8.11.0003
–
“
Operação Funcionário do Mês
”
–
em razão da suposta
prática
do
s
crime
s

de
“
associação criminosa formada para a prática crimes, sendo apurados, nesse juízo sumário, praticados 181 (cento e oitenta e uma) delitos de furtos qualificados mediante abuso de confiança e fraude em concurso de pessoas e receptação qualificada, ocorridos entre os meses de junho a setembro de 2023
”
.

A
ssevera
, o impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora
não
justificou
a existência do
periculum
libertatis

motivador da
decretação da
prisão preventiva d
o
paciente
, pois
,

na espécie, não
estão
configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita
, sendo, suficiente,
portanto
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta

que

as vítimas, nos depoimentos
prestados à
autoridade policial, não relataram nenhum contato
e
tampouco ter sofrido ameaças advindas do paciente.

Afirma que
,
caso condenado, o paciente será submetido a regime mais brando que o fechado, razão pela qual, na espécie, é suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.

Destaca que este relator
concedeu liminar nos autos d
o
Habeas Corpus n. 1027951-66.2023.8.11.0000,
por meio da qual
a prisão preventiva do

co
investigado

Giniard
Deley Rocha

foi substituída
por medidas cautelares menos gravosas,
dando a entender que o paciente faz jus à extensão dessa decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por medidas cautelares alternativas
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido por intermédio das razões encontradiças no ID 192730696, para que
“o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, aplicando, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares,

sem prejuízo da fixação de outras medidas que o prudente arbítrio do juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
”
, oportunidade na qual, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
o benefício foi estendido à

coinvestigada
Viviane
Lorandi
Miranda – mulher do paciente –, por se encontrar na mesma situação deste.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
192889153
, no qual fez um resumo da tramitação do caso
em comento e informou a expedição do alvará de soltura
em favor do paciente
e
de da
corré Viviane.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões encontradiças no ID
193960163
, manifesta-se pela concessão parcial da ordem, confirmando-se a liminar
parcialmente
deferida
, “para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante
a imposição de medidas cautelares pertinentes ao caso”
.

O
advogado Edno Damascena de Farias na petição exteriorizada no ID 195927658 requereu a extensão do benefício concedido ao paciente para o corréu Leonardo Ribeiro Silva, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal.

Após,
tal como pode ser visto no
ID 196273691, aportou
n
estes autos
,
pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico para a
coinvestigada
Viviane
Lorandi
Miranda, ao argumento de que esta não se encontrava em prisão domiciliar, mas em liberdade provisória sem monitoramento, por decisão da autoridade indigitada de coatora, de modo que o equívoco constante na medida liminar deste habeas corpus acabou por prejudicar a condição da
coinvestigada
.

O pleito de Leonardo foi indeferido e o de Viviane
deferido, consoante se infere da decisão constant
e
no ID

199927689
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que é caso de confirmar a liminar parcialmente deferida, a fim de estender ao paciente os efeitos da decisão que concedeu o benefício a outros
coinvestigados
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, revogando a prisão preventiva do paciente e fixando-lhe medidas cautelares.

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do agente desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além do mais, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do
referido diploma legal
, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Tendo isso como norte, deve ser registrado que
, na espécie,
embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, valendo-se sobretudo da menção à gravidade concreta do delito atribuído ao paciente e demais investigados, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso sob apreciação. Isso porque, de outro lado, constata-se que ele é primário, possui residência fixa, tem ocupação lícita e o crime supostamente praticado, embora grave, não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça, bem como os elementos de convicção indicam, de forma plausível, pouco risco de que haja a prática de novos crimes, caso o paciente seja colocado em liberdade.

De outro prisma, não se pode olvidar que, a despeito do expressivo prejuízo causado à empresa lesada, mediante fraude na subtração de pneus perpetrada, em tese, pelo paciente e seus comparsas no período de junho a setembro de 2023, o suposto “esquema” foi descoberto e desmontado, com os envolvidos afastados de suas funções laborais.

Diante disso, por mais que a situação retratada revele certa reprovabilidade, é forçoso reconhecer que o fato de o risco de reiteração delitiva se encontrar mitigado, associado aos bons predicados do paciente, revela que a imposição de medidas cautelares alternativas,
in
casu
, são suficientes para evitar que ele atrapalhe as investigações. Por conseguinte, apesar de ainda se fazerem presentes os riscos à
ordem pública, não restam dúvidas que estes podem ser acautelados com a imposição de medidas cautelares menos gravosas que a medida extrema, motivo pelo qual deve ser estendido ao paciente os efeitos da decisão que concedeu o benefício a outros
co-investigados
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Logo, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos
nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, III e IX do art. 319 do Código de Processo Penal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo parcialmente
procedente os pedidos formulados em favor de
João Carlos
Lorandi
de Souza
; por consequência
concedo parcialmente
a ordem de habeas corpus almejada, confirmando a liminar deferida, para estender ao paciente os efeitos concedidos aos
coinvestigado
s
e substituir a prisão preventiva decretada contra pessoa
daquele
, pelas seguintes medidas cautelares:
(i) comparecimento em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecerem e justificar suas atividades; (
ii
) proibição de se aproximar ou, de qualquer forma, manter contato com a vítima e as testemunhas;

(
iii
) uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024